Tribunal: TJBA
Processo: 8058243-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058243-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA BOTELHO Advogado(s): RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE AFASTAMENTO INTEGRAL DE ATIVIDADES LABORAIS. ENFERMIDADES NEUROLÓGICAS E CARDÍACAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS PARA AFASTAR CONCLUSÃO TÉCNICA OFICIAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer na qual policial militar, portador de enfermidades neurológicas e cardiopatia graves, pleiteava afastamento integral de atividades laborais. O agravante sustentou que, embora a Junta Médica Militar o tenha considerado apto para serviço administrativo por 180 dias com restrição ao uso de arma de fogo, seu quadro clínico grave o incapacitaria inclusive para atividades administrativas. Alegou como fato superveniente que, após retornar ao trabalho, sofreu crise aguda de saúde em 6 de setembro de 2025, o que reforçaria a necessidade de afastamento total até conclusão do diagnóstico neurológico definitivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de primeiro grau, ao indeferir o pedido de afastamento integral do servidor policial militar de suas atividades laborais, merece reforma, especialmente diante da existência de avaliação oficial da Junta Médica Militar atestando aptidão para serviço administrativo e dos elementos probatórios apresentados pelo agravante quanto à gravidade de seu estado de saúde. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe aos autos o relatório completo da Junta Médica Militar de 5 de junho de 2025, documento essencial para compreensão do quadro clínico avaliado e dos fundamentos que embasaram a conclusão de aptidão para serviço administrativo, impedindo a adequada verificação de eventual contradição entre a avaliação oficial e os elementos médicos posteriores apresentados. 4. O episódio de saúde ocorrido em 6 de setembro de 2025, alegado como fato superveniente, resultou em atestado médico que não concluiu pela existência de incapacidade permanente ou de longo prazo, mas apenas determinou afastamento temporário de 7 dias para estabilização do quadro agudo e orientou reavaliação com neurologista, conduta médica prudente e esperada em casos de episódios convulsivos isolados. 5. Para que a decisão judicial afaste a conclusão técnica da Junta Médica Militar, seria necessário que o agravante apresentasse elementos probatórios robustos e conclusivos que demonstrassem erro manifesto ou desatualização daquela avaliação, ônus que não foi satisfeito no presente caso. 6. O indeferimento do agravo não encerra a discussão sobre a eventual incapacidade do agravante, pois o processo de origem prosseguirá sua tramitação regular, oportunizando instrução probatória adequada para análise definitiva da questão. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. O ônus probatório de demonstrar a incapacidade laborativa que justifique o afastamento judicial de servidor público incumbe ao servidor requerente. 2. Episódio de saúde superveniente que resulta em afastamento médico temporário e orientação para reavaliação especializada, sem conclusão de incapacidade permanente ou de longo prazo, não caracteriza, por si só, elemento probatório suficiente para determinar o afastamento do agravante.". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; CPC, arts. 300, 1.019, II, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058243-09.2025.8.05.0000, sendo Agravante André Luiz de Oliveira Botelho e Agravado Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator